Tribunal: TJBA
Processo: 8022034-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022034-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: T. A. D. P. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DA CRUZ JUNIOR, ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO registrado(a) civilmente como ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMIMAR
INAUDITA ALTERA PARS
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MENOR
PORTADOR DE AUTISMO.
RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE ILICITUDE. ABALO MORAL INDEMONSTRADO. REPARAÇÃO INDEVIDA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão edificada na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
verificar se a operadora do plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento à base de canabidiol, de uso domiciliar, para tratamento de paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso vertente, parte autora, ora apelada, foi diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA), sendo prescrito pela médica que a acompanha, dentre outras terapêuticas, a utilização de fármaco composto por canabidiol.

4.
Sobre o tema, este relator, em outras oportunidades, adotava o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que determinava a cobertura desta espécie de medicação pelos planos de saúde, especialmente para tratamento de enfermidades graves. Contudo, em julgados mais recentes, a Corte Cidadã vem acolhendo a compreensão já consolidada em outras hipóteses, no sentido de que não há obrigatoriedade, em regra, de fornecimento de medicamento de uso domiciliar.

5.
É legítima, portanto, a negativa da operadora de saúde, não havendo que se falar em defeito na prestação do serviço. Caso contrário, todos os medicamentos necessários a um tratamento contínuo teriam que ser custeados pelos planos de saúde. Deve-se, portanto, respeitar os limites do contrato.

6.
Neste contexto, inexistindo ilicitude na negativa de cobertura, não há falar, também, em condenação por danos morais, merecendo acolhimento a pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença de procedência reformada. Pedido julgado improcedente.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.782.582/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022034-72.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e como apelado T.A.D.P., representado por CRISTIANE ALVES DA PAIXÃO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02